Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-87.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-87.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: JOSELITA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
RUI SAPUCAIA PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social — PETROS em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte embargada de suplementação de pensão por morte. A embargante alega omissão e premissa equivocada no julgado, buscando a modificação do acórdão para aplicar a Resolução nº 49/1997 e sustentar a necessidade de prévio aporte financeiro para a concessão do benefício, além de pugnar pelo prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão nestes embargos de declaração consistem em verificar a existência de omissão ou premissa equivocada no acórdão que julgou a apelação, conforme alegado pela embargante.

III. Razões de decidir

1. Não há omissão no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas e fundamentadas. A invocação do Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça foi considerada pelo acórdão recorrido, que utilizou a tese de que o regulamento aplicável é aquele vigente na data do fato gerador (óbito) para reforçar a conclusão de que a Resolução nº 49/1997 não seria aplicável ao caso concreto. A decisão não desconsiderou o princípio do Pacta Sunt Servanda ou o equilíbrio atuarial, mas sim reconheceu a prevalência do regulamento menos restritivo vigente à época do óbito, afastando, por conseguinte, a incidência das novas exigências para o caso em tela. 2. Não houve premissa equivocada, pois a decisão entendeu pela aplicação do Regulamento PETROS de 1985, vigente à época do óbito, que em seus artigos 3º e 33, condicionava a suplementação da pensão à concessão da cota de pensão pelo INPS e definia os dependentes conforme a legislação da Previdência Social. 3. Os embargos de declaração não constituem o meio adequado para reexaminar o conjunto probatório, nem para uma reanálise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Os embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000323-87.2018.8.05.0076
, em que figuram como Embargante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como Embargada
JOSELITA BATISTA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator